Tribunal: TJSP
Processo: 2023136-89.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Privacidade
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que nega provimento a agravo, mantendo decisório que rejeitou arguição de impenhorabilidade de bem imóvel – Alegada omissão quanto ao efeito erga omnes de decisão proferida em outro feito – Vício não reconhecido – Questão abordada, não havendo se falar em omissão quando afastada a pertinência das teses invocadas pela recorrente - Pretensa reanálise de mérito –

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que nega provimento a agravo, mantendo decisório que rejeitou arguição de impenhorabilidade de bem imóvel – Alegada omissão quanto ao efeito erga omnes de decisão proferida em outro feito – Vício não reconhecido – Questão abordada, não havendo se falar em omissão quando afastada a pertinência das teses invocadas pela recorrente - Pretensa reanálise de mérito – Impossibilidade – Embargos rejeitados, com imposição de multa.